Tribunal: TJSP
Processo: 1019011-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019011-91.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ANA PAULA VILELLA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento a
remessa oficial e ao apelo do INSS para inversão do julgado. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564 -Voto no 26.972 – J.V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ana Paula Vilella de Souza
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.972 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
DE VENDA - LER NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO
PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO - BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Apelo do INSS e remessa oficial providos para inversão do julgado.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter se
tornado portadora de LER nos membros superiores em razão da agressividade
de seu labor, causando redução de sua capacidade para o trabalho, o que
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, mais abono anual, juros
de mora e correção monetária nos termos Tema 810 C. STF, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações
vencidas até a data da sentença (fls. 127/131).
A autarquia apela buscando a improcedência do pedido, sob o
argumento de ausência de provas do nexo causal. Afirma que não houve
concessão administrativa de benefício acidentário, não foi juntada CAT, não
foi realizada vistoria ambiental e tampouco foi apresentada pelo empregadora
a descrição das atividades laborais da autora. Ou seja, o laudo pericial, no
qual se lastreou a sentença, se baseou apenas nas declarações da própria
obreira. Afirma, ainda, não haver comprovação segura da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564 -Voto no 26.972 – J.V
3
moléstia permanente e parcialmente incapacitante. Pede, pois, a reforma do
julgado.
O recurso foi recebido e respondido. A sentença foi submetida ao
reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
Recurso autárquico recebido e isento de preparo (art. 1.007, § 1o,
do CPC/2015).

Narra a autora, na inicial, que, em decorrência de suas atividades
como assistente administrativa de vendas, tornou-se portadora de LER nos
membros superiores (punhos e ombros), razão pela qual sua capacidade de
trabalho foi reduzida, fazendo jus ao amparo acidentário.
Realizada a perícia médica, o expert, valendo-se dos exames
físico e complementares existentes nos autos, afirmou que a autora padece de
síndrome do manguito rotador nos ombros e síndrome do túnel do carpo nos
punhos (tratada cirurgicamente). E concluiu que há incapacidade parcial e
permanente (fls. 68/76).

As partes tiveram ciência do laudo e sobreveio parecer do
assistente técnico da autora, ratificando a conclusão técnica (fls. 83/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564 -Voto no 26.972 – J.V
4
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente o pedido, concedendo a autora o auxílio-acidente.
Contudo, com todo respeito ao magistrado, o decisum merece
integral reforma, pois não há provas concretas do nexo causal ocupacional,
razão pela qual o pedido inicial de concessão de benefício acidentário deveria
ter sido julgado improcedente.
Com efeito, não houve expedição de CAT e a obreira não
recebeu benefício de cunho acidentário. Tampouco foi trazida prova que
demonstrasse as condições práticas de trabalho da autora, sendo certo que a
perícia se lastreou apenas nas descrições da própria segurada, diretamente
interessada no resultado do julgamento.
Aliás, é grande a dificuldade de se vislumbrar como o trabalho
de assistente administrativa de vendas poderia resultar em movimentação
constante dos braços acima da linha dos ombros, situação descrita no laudo
como possível causadora dos males apresentados pela segurada.
Ainda, é certo que o trabalho vem sendo realizado desde 2002
(fl. 16). Portanto, se realmente houvesse a demanda por esforços repetitivos e
incessantes de digitação, como descrito na inicial e na anamnese da perícia
(sem intervalos, sem rodízio, com horas extras frequentes), os sintomas
dolorosos teriam eclodido muitos anos atrás.
Todavia, as cirurgias nos punhos da obreira foram realizadas
apenas em 2019, com alegação (não documentada) de eclosão dos sintomas
três anos antes (fl. 02) ou cinco anos antes (fl. 85) do tratamento cirúrgico –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564 -Voto no 26.972 – J.V
5
até neste ponto se vê inconsistência no relato da segurada.
Desta forma, é imperioso reconhecer que o conjunto probatório
não favorece a obreira, pois não constam dos autos quaisquer elementos
objetivos que pudessem caracterizar o direito ao benefício acidentário.
Em suma, a autora não se desincumbiu do dever imposto pelo
inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que importa concluir que o direito à
reparação acidentária é medida descabida na espécie, porquanto não
comprovado o nexo causal ou concausal ocupacional.
Enfim, para a concessão do benefício acidentário é de rigor a
constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação.
No caso, o nexo causal não foi demonstrado, o que afasta a pretensão
deduzida nesta esfera.
Embora deva ser acolhido quanto à questão de fundo, o apelo do
INSS não merece acolhida quanto à questão dos honorários periciais, visto
que a lei previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários de perito
antecipados pela autarquia:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019011-91.2019.8.26.0564 -Voto no 26.972 – J.V
6
Demais disso, é certo que a autora não é beneficiária da Justiça
Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC, mas sim de
isenção específica prevista em lei especial, motivo por que também não
merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda Estadual.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo autárquico
e ao reexame necessário para julgar IMPROCEDENTE o pedido, com
inversão do ônus da sucumbência, porém sem condenação da autora, em
razão da isenção legal que a favorece (art. 129, parág. único, da Lei
8.213/91).
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator